Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO, NA EXECUÇÃO PENAL, DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DOSIMETRIA DA PENA.

A sentença condenatória reconheceu expressamente, além do uso de arma branca, a incidência do concurso de pessoas, que permanece classificado como causa de aumento de pena. Portanto, não há óbice para que seja considerado como circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, o uso de arma branca, deslocando-se o concurso de agentes para a terceira fase, ainda que, na sentença ou no acórdão condenatório, essas circunstâncias tenham sido aplicadas de maneira inversa, bastando que não haja agravamento da pena fixada na condenação. Se, na sentença condenatória, foi reconhecida expressamente a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais fez do que aplicar a regra do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

Por conseguinte, não houve violação da coisa julgada nem da vedação da reformatio in pejus.

Recurso desprovido.